Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação de prisão temporária.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão temporária.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária, em geral, tem como finalidade garantir a realização de atos ou diligências imprescindíveis à fase inquisitorial.
4. Não obstante correta e adequadamente decretada a prisão temporária do paciente e de outros investigados, esta não faz necessária quando da impetração do writ restar cumprida a finalidade que a justificou, tendo em vista que o paciente e demais investigados já haviam sido ouvidos e fornecido as informações relevantes e pertinentes para a investigação.
5. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da liminar em relação a um dos investigados, o qual foi colocado em liberdade pela autoridade coatora, não mais subsiste o interesse processual.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para ratificar a decisão liminar proferida em sede de plantão.
7. Prejudicado o pedido de extensão dos efeitos da liminar.
Tese de julgamento: “Atingida a finalidade da prisão temporária, desnecessária sua manutenção.
Dispositivo relevante citado: Lei da Lei 7.960/89, artigo 1o, incisos I e III, alíneas “d” e “l”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1899865, 07283634720248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.